Tribunal: TJMT
Processo: 1049209-32.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049209-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE FERREIRA - CPF: 036.645.211-88 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1049209-32.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: CARLOS HENRIQUE FERREIRA

Recorrida: BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
09 a 11/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCESSO
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA - CAUSA DE PEDIR DISTINTA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Incide o instituto da coisa julgada quando se repete ação cujo mérito já fora resolvido em outro processo, com o decurso do prazo recursal para ambas as partes.

2.

No caso, embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que visam discutir negativações diversas.

3.

Imperativo, assim, o afastamento da extinção, sem resolução de mérito, levada a efeito pelo juízo de origem, bem como o decote da condenação por litigância de má-fé.

4.

Comprovada a contratação e utilização dos serviços mediante apresentação de documentos que demonstram a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ter reconhecido a coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC, e ainda, condenou a parte recorrente em litigância de má-fé no montante de 9% (nove por cento) sobre o valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, por fim, julgou procedente o pedido contraposto.

A recorrente pretende a reforma da sentença ao argumento de que não há motivos para se reconhecer o instituto denominado de “coisa julgada”, uma vez que o processo anterior discute débito distinto e, por consequência, requer o afastamento da condenação de litigância por má-fé e a condenação da recorrida por danos morais.

A recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente teve o seu nome negativado pela empresa recorrida pelo débito no valor de
R$ 1.548,82 (um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), contrato n.
000000000001126
, incluso em 10.02.2019, que alega não ter usufruído do serviço que a recorrida oferta
.

O douto magistrado
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer o instituto denominado de “coisa julgada”,

pois a parte recorrente distribuiu a ação nº 8031241-06.20219.8.11.0001, para discutir a ilegitimidade do débito no valor de R$ 998,17 (novecentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), com inclusão em 31.03.2019,
proveniente da utilização do mesmo serviço
.

Pois bem, embora haja identidade de partes, verifica-se que a causa de pedir desta ação procura discutir a ilegitimidade de outro débito (R$ 1.548,82) que fora inscrito pela recorrida em período diverso daquele discutido em ação anterior, mesmo que sua origem seja a mesma. Além disso, o pedido de condenação por danos morais é decorrente desta nova negativação, razão pela qual não há que se falar em existência de pressuposto processual negativo (coisa julgada).

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA

385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não ocorrendo a tríplice identidade entre as ações (partes, causa de pedir e pedidos), não há se falar em litispendência.
No caso, foram ajuizadas duas ações distintas objetivando a declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais decorrentes de inscrições diferentes nos cadastros de inadimplentes, não havendo, pois, se falar em litispendência ou coisa julgada.
2. Não há se falar em intervenção de terceiro, porquanto, a presente actio objetiva a declaração de inexistência de relação jurídica oriunda do contrato n.º 20028416035000, supostamente firmado entre o Recorrido e a Recorrente, motivo pelo qual não se vislumbra interesse da parte indicada pela instituição financeira Recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Destarte, tal afirmação não suprime posterior faculdade de ação regressiva. 3. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de inexistência de débito, oriundo do contrato n.º 20028416035000, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito. 4. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações. 5. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 6. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida, conforme reconhecido pelo juízo de origem. 7. Não há se falar em indenização por danos extrapatrimoniais, porquanto não restou demonstrado pelo consumidor as tentativas de resolução do problema na seara administrativa, na medida em que não foi colacionado aos autos número de protocolo de atendimento, registro de e-mail, troca de mensagens ou ao menos indicação de data e horário da tentativa de contato junto a empresa. 8. Outrossim, incabível indenização por danos morais, em razão da inscrição do nome do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, na medida em que aplicável ao caso a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito da qual não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001184-15.2019.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Imperativo, assim, o afastamento da coisa julgada reconhecida pelo juízo de origem e a condenação por litigância de má-fé.

Estando suficientemente instruído o feito, passo, de imediato, à apreciação do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que a recorrida apresentou registro fotográfico, documento pessoal e faturas de consumo e telas sistêmicas, a fim de demonstrar a contratação do serviço e sua utilização.

Assim, da análise da documentação apresentada na contestação, em conjunto com os documentos pessoais apresentados com a petição inicial, evidenciam a inexistência da fraude alegada.

Destarte, apesar de ter a parte recorrente negado à utilização do serviço, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a parte recorrida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
verbis
:

“CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. FRAUDE INEXISTENTE. CONTRATO ASSINADO PELO REQUERENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1.

Tendo sido apresentado o contrato de financiamento assinado e os documentos pessoais da parte requerente e não tendo sido esses impugnados especificamente, não há que se falar em fraude. 2. Semelhança das firmas apostas nos documentos trazidos pela parte requerida e nos documentos apresentados pela parte requerente. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica.
3. Aquele que, na condição de parte, atua de forma desleal, alterando a verdade dos fatos, sujeita-se às sanções por litigância de má-fé previstas no art. 18 do Código de Processo Civil, as quais possuem função inibitória. 4. Sentença mantida.” (Recurso Inominado nº 0048365-17.2014.811.0001, rel. Nelson Dorigatti, julgado em 15/09/2015) (destaquei).

Assim, comprovada a relação contratual existente entre as partes e a existência de débito inadimplido, a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo falar-se em declaração de inexistência da dívida, tampouco em indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
afastar a coisa julgada reconhecida pelo juízo de origem e a condenação por litigância de má-fé, e no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024